Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar o suposto erro material apontado e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão embargado apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que a embasam, tendo entendido que não foi demonstrada a ocorrência de prejuízos decorrente da suposta nulidade de intimação, bem como pela ausência de impugnação em momento oportuno.
3. Também não há que se falar em premissa equivocada, pois, independentemente do pedido de publicação em nome exclusivo de determinado advogado, tal fato não alteraria a conclusão do julgado, já que tal advogado não tinha procuração nos autos, a parte foi pessoalmente intimada para efetuar o pagamento na fase de cumprimento de sentença, por isso caracterizada a preclusão, e que não houve comprovação dos prejuízos sofridos.
3.1. A apresentação de contestação na ação originária e a intimação pessoal da embargada para efetuar o pagamento na fase de cumprimento de sentença, antes da realização do bloqueio e penhora de valores, evidenciam a ausência de prejuízos pois foram assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.